Tribunal: STF
Processo: ARE 1319458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O réu negou autoria, sustentando que policiais o abordaram num bar, juntamente com outros fregueses, mas apenas ele foi levado ao distrito policial. Negou a posse do celular. Todavia, o policial civil Marcio Antônio da Cunha esclareceu em juízo que o réu foi conduzido à delegacia porque policiais militares o surpreenderam na via pública na posse de cinco (05) aparelhos de telefonia celular, dois dos quais eram produto de ilícito. Esclareceu que o réu não forneceu documentação alguma sobre o objeto mencionado na denúncia.
    Diversamente do que alega a Defensoria Pública, ficou satisfatoriamente comprovada a autoria, porque a defesa técnica não produziu prova alguma para desmerecer o depoimento do policial Márcio. Prova que poderia ser produzida com relativa facilidade, porque o réu alegou que havia diversas pessoas no bar, mas somente ele foi levado. Se de fato não estava na posse dos celulares, as pessoas presentes, certamente seus conhecidos, não se negariam a comparecer em juízo para atestar-lhe a inocência.
    Como a vítima narrou as circunstâncias nas quais foi assaltada, ocasião em que subtraíram o celular, também não há dúvida a respeito do pressuposto lógico da receptação.
    O dolo ficou bem caracterizado, porque o réu não possuía documento algum do celular. E hoje em dia mera consulta ao IMEI de qualquer aparelho de telefonia celular indica a propriedade do bem, de modo que se ele o obteve de forma lícita, podia tranquilamente produzir prova nesse sentido.
    O posse da coisa pelo agente inverte o ônus da prova e obriga o possuidor a comprovar a origem lícita da coisa. O réu, como visto, não produziu prova alguma."
    Além do mais, como ficou consignado na sentença o réu foi surpreendido na posse de cinco (05) celulares, mas não possuía documento de nenhum deles. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente